Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-57.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. INFLUÊNCIA DE ALCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei 9.503/97.
2. Comprovada a autoria e materialidade do delito, pela prova oral colhida, em conjunto com laudo pericial, mantém-se o édito condenatório.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.